Tribunal: TJSP
Processo: 2258381-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 1.197/13 que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013 – Execução referente ao período de 25/06/2012 a 28/02/2013, enquanto o IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 trata da Lei Complementar n.o 1.197/13, que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013 - A Lei não pode retroagir para atingir caso anterior à sua vigência – A observância da Lei Complementar Estadual 1.197/2013 para a incorporação do ALE aos vencimentos do exequente viola, no caso, a coisa julgada, gerando, também, redução de vencimentos - O caso dos autos é diverso daquele decidido no IRDR – Impossibilidade de rediscussão da matéria – Decisão reformada, com retorno dos autos para homologação dos cálculos, incluindo-se 100% do ALE no RETP – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258381-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 3a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE, REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N.o 1.197/13 - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA – Decisão agravada que excluiu os reflexos da incorporação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE, REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N.o 1.197/13 - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA – Decisão agravada que excluiu os reflexos da incorporação do ALE sobre o RETP – Cobrança em duplicidade não verificada - A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão transitada em julgado – Lei Complementar no 1.197/13 que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013 – Execução referente ao período de 25/06/2012 a 28/02/2013, enquanto o IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 trata da Lei Complementar n.o 1.197/13, que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013 - A Lei não pode retroagir para atingir caso anterior à sua vigência – A observância da Lei Complementar Estadual 1.197/2013 para a incorporação do ALE aos vencimentos do exequente viola, no caso, a coisa julgada, gerando, também, redução de vencimentos - O caso dos autos é diverso daquele decidido no IRDR – Impossibilidade de rediscussão da matéria – Decisão reformada, com retorno dos autos para homologação dos cálculos, incluindo-se 100% do ALE no RETP – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento n.o 2258381-22.2019.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000065604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2258381-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Venceslau, em que é agravante VERÔNICA FERREIRA DE OLIVEIRA
AMADO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento n.o 2258381-22.2019.8.26.0000 - mdl
VOTO No 17.929
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258381-22.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER SERVIDOR
ESTADUAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO - AFAM INCORPORAÇÃO DO ALE,
REFERENTE
AO
PERÍODO
ANTERIOR
À
LEI
ESTADUAL N.o 1.197/13 - VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA
EXISTÊNCIA
Decisão agravada que
excluiu os reflexos da incorporação do ALE sobre o RETP
Cobrança em duplicidade não verificada - A execução do
título deve atender exatamente ao determinado no título
transitado em julgado - Incorporação do Adicional de Local
de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins
legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de
Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão
transitada em julgado Lei Complementar no 1.197/13 que
teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013
Execução referente ao período de 25/06/2012 a 28/02/2013,
enquanto o IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 trata da
Lei Complementar n.o 1.197/13, que teve sua vigência a
partir de 1o de março de 2013 - A Lei não pode retroagir
para atingir caso anterior à sua vigência A observância da
Lei
Complementar
Estadual
1.197/2013
para
a
incorporação do ALE aos vencimentos do exequente viola,
no caso, a coisa julgada, gerando, também, redução de
vencimentos - O caso dos autos é diverso daquele decidido
no IRDR Impossibilidade de rediscussão da matéria
Decisão
reformada,
com
retorno
dos
autos
para
homologação dos cálculos, incluindo-se 100% do ALE no
RETP Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por VERÔNICA FERREIRA DE OLIVEIRA AMADO em face da r. decisão
proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado do mandado de
segurança coletivo impetrado pela AFAM Associação Fundo de Auxílio
Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, que tramitou originariamente
perante a 7a V.F.P. desta Comarca sob no 0027112-62.2012.8.26.0053, no
bojo do qual restou reconhecido o direito dos associados à incorporação do
Adicional de Local de Exercício - ALE ao padrão de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento n.o 2258381-22.2019.8.26.0000 - mdl
O recurso é tirado contra a r. decisão proferida
pelo D. Juízo de Direito da 3a Vara do Foro de Presidente Venceslau, nos
autos de no 1003006-43.2019.8.26.0483, que acolheu em parte a
impugnação posta pela FESP para: “A) Reconhecer que no tocante aos
valores devidos a título de incorporação da verba ALE ao salário Base e
reflexos, que houve correta absorção da sobre dita verba através da edição
da Lei Complementar 1.197/2013, julgando EXTINTA a execução; B)
Declarar que o adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte)
deve incidir sobre a soma dos vencimentos integrais, devendo ser incluído
no cálculo o período em que não recebeu o aludido adicional sobre a verba
denominada "Adicional de Local de Exercício data em que referida verba foi
absorvida aos vencimentos (LC 1.197/13).
A agravante pretende a reforma da decisão
agravada, pois, em síntese, alega que que o ALE deve ser absorvido 100%
no salário base, com reflexo de 100% do RETP e ATS, não podendo o juiz
julgar de forma contrária, alegando que a absorção do ALE deve ser de
50% no salário base e 50% no RETEP; isto porque há clara violação ao
princípio da coisa julgada, onde o juízo de primeiro grau está rediscutindo
algo já acobertado pelo referido instituto processual.
Com tais argumentos, a agravante requer a
concessão de efeito ativo ao presente recurso, para reformar a r. decisão
de primeiro grau, julgando procedente o presente cumprimento de sentença
no que diz respeito a absorção integral (100%) do ALE no salário base e no
RETEP, com reflexos no adicional por tempo de serviço (quinquênio),
determinando, desde já, a condenação da FESP ao pagamento do valor
descrito no cálculo de fls. 13 (R$ 14.372,08), uma vez que se encontra em
consonância com o entendimento desta preventa Câmara.
O efeito suspensivo foi deferido a fls. 26/28,
sendo determinada a intimação do agravado para apresentação de
contrarrazões recursais, as quais se encontram a fls. 32/38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento n.o 2258381-22.2019.8.26.0000 - mdl
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de título judicial em
que foi determinada a incorporação ao vencimento base dos associados da
impetrante (AFAM) o adicional de local de exercício (ALE). O trânsito em
julgado operou-se em 20/05/2015.
Pois bem.
Cinge-se
a
questão
deste
recurso,
especificamente a respeito da extensão da incorporação do ALE sobre os
vencimentos/proventos integrais da ora agravante, associado da AFAM,
que restou julgada no Mandado de Segurança n.o
0027112-62.2012.8.26.0053.
O v. Acórdão proferido na impetração coletiva
que foi bem claro ao “condenar a ré a incorporar o Adicional de Local de
Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da apelante, para
todos os efeitos legais, bem como para condenar o apelado ao
pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as
prestações vencidas”, sendo certo ainda que o pedido inicial foi expresso
ao pleitear a incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao
salário base (padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência
sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial
(RETP) e outras verbas que compõem os vencimentos..
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada. Os valores pagos a título de ALE devem
mesmo ser incorporados ao salário base, gerando reflexos, sendo que
essas diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas
devem ser ora executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte,
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento n.o 2258381-22.2019.8.26.0000 - mdl
compõem os vencimentos, desde a data da impetração do mandado de
segurança até à edição da LC no 1.197/2003.
Logo, é incabível a rediscussão da matéria nessa
fase, em prestígio ao princípio constitucional da segurança jurídica, que
prega o respeito à coisa julgada material, definida pelo art. 467 do Código
de Processo Civil/1973 (atual art. 502, do CPC/2015).
Tem-se, assim, que a execução se faz nos
estritos termos do que fora decidido na fase de conhecimento, sob pena de
ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (5o, inc. XXXVI, CF).
Portanto, não há como se restringir a incidência
do ALE em razão da coisa julgada.
De se consignar, ainda, que respeitado entendimento em sentido contrário, o decidido no IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000 não tem espaço nos autos.
Veja-se a ementa do julgado:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS - IRDR - ALE - Pretensão de
incorporação de 100% sobre o salário base LC n°
1.197/2013. Tese firmada Gratificação que se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o
próprio salário-base e as demais vantagens pessoais
percebidas 50% do valor do Adicional Local de
Exercício incorporado ao salário base, e os outros
50% absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho
Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido”
Verifica-se que a ora agravante cobra nestes
autos título executivo judicial referente ao período da impetração do MS
Coletivo, qual seja 25/06/2012 a 28/02/2013, enquanto o citado IRDR n.o
2151535-83.2016.8.26.0000 trata da Lei Complementar Estadual n.o
1.197/13, que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento n.o 2258381-22.2019.8.26.0000 - mdl
Assim, claramente a Lei Complementar no
1.197/13 não pode retroagir para atingir período anterior a sua existência.
De se destacar, também, que a forma de cálculo
trazida pela aludida Lei Complementar é pior do que a determinada pela
decisão judicial da fase de conhecimento, gerando, como demonstrado,
vencimentos menores.
Ademais, por via reflexa, estar-se-ia violando,
também, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
Entretanto, cálculos apresentados pela agravante
não podem ser acolhidos nesta Instância, pois devem ser objeto de
discussão em 1o Grau, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Desta forma, de rigor a reforma da r. decisão
agravada para que o Juízo de 1o Grau aprecie os cálculos apresentados
pela agravante, reconhecendo a incidência do ALE sobre o 100% do RETP.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do voto.

PONTE NETO
Relator